Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-71.2020.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-71.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA. DE OFÍCIO, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), impondo-lhe pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alegou nulidade da prova decorrente da abordagem policial, pleiteou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e a aplicação da atenuante da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de nulidade da prova obtida na abordagem policial por suposta ausência de fundada suspeita e ocorrência de “
fishing expedition
”; (
ii
) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para uso de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial foi legal, pois ocorreu durante patrulhamento ostensivo, diante de fundada suspeita gerada pela condução da motocicleta, circunstância que justificou a busca pessoal e a apreensão das drogas e do dinheiro. O depoimento dos policiais foi coerente e corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente do usuário que confirmou judicialmente ter adquirido a droga do apelante. O contexto probatório evidenciou a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

5.

A aplicação da atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

6.

Ex officio
, reconhece-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, pois o apelante era primário, sem registros de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Com isso, a pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

7.

De se pronunciar a prescrição da pretensão punitiva, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, V, c/c art. 115, do Código Penal, considerando a redução de metade do prazo prescricional para réu menor de 21 anos à época do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com atuação de ofício para reajustar a pena imposta e declarar extinta a punibilidade do acusado.

Tese de julgamento
:
“1. A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando baseadas em fundada suspeita, não configurando nulidade da prova a ausência de mandado judicial nessas circunstâncias. 2. A destinação mercantil do entorpecente pode ser inferida do contexto probatório, sendo desnecessária a apreensão de grandes quantidades para a configuração do crime de tráfico de drogas. 3. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 4. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa impede a imposição de pena e a manutenção de efeitos penais da condenação”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115; CPP, arts. 203, 244; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009;
STJ
, Súmula 231;
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024, AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024
;
TJMT
,
Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, RAC nº. 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Penal n.º
1001278-71.2020.8.11.0087
, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006]
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 246697174, a Defensoria Pública argui a
preliminar
de

nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial
, ante a ausência de fundada suspeita e da ocorrência de malsinada “
fishing expedition
”, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, mormente a apreensão das substâncias entorpecentes, ao que alia a negativa de autoria do apelante.

Em matéria de mérito,
busca a
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
. N’outro sentido, se mantida a condenação, vindica a
aplicação da atenuante de menoridade relativa na segunda fase da dosimetria
, a despeito do texto do enunciado de Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e prequestiona a
matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID 246697176, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
259124664.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E A OCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, alegando que foram angariados
em desrespeito às normas constitucionais
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita por parte da equipe policial para a medida invasiva, evidenciando-se assim a prática denominada de
fishing expedition
, ou seja, “pesca” ou expedição probatória.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai dos autos que
ANDRÉ FELIPE
foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia
15 de agosto de 2020
, por volta das 10h15min, em via pública, especificamente na Rua dos Pequizeiros, bairro Centro, no município de Guarantã do Norte/MT, vendeu, transportou e portava consigo
03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
,
destinadas ao comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas na localidade quando visualizaram
Ney Brito de Souza Fagundes
e o ora denunciado em uma motocicleta conduzida pelo primeiro. Procedida a abordagem, os agentes encontraram, no compartimento para óculos pertencente ao denunciado, três porções da substância mencionada, bem como constataram que este segurava uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais). Ao realizarem a busca pessoal em
Ney Brito
, os policiais localizaram em sua posse uma porção de pasta base de cocaína, ocasião em que ele confessou ter adquirido a droga diretamente do increpado
ANDRÉ FELIPE
pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Os autos indicaram que, após efetuar a venda do entorpecente a
Ney
, o denunciado solicitou-lhe uma carona até a residência de um amigo, momento em que ambos foram interceptados pelos policiais militares. [Denúncia, ID 246696164].

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e busca pessoal, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 246697169, págs. 3-4],
in verbis
:

“[...] DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa do acusado arguiu em memoriais finais a nulidade da apreensão dos entorpecentes, como meio de prova, por entender que a busca pessoal aconteceu de forma ilegal. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. Explico:

Da análise dos autos, vislumbra-se que não há de se falar em prova ilícita em razão da busca pessoal, pois, conforme consta no boletim de ocorrência nº. 2020.191409, a motocicleta em que o acusado ocupava, somente foi abordada, em razão de estar transitando em alta velocidade, o que levantou a suspeita da equipe.

Ademais, a busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que os sujeitos ocultam consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

No caso dos autos, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão do entorpecente ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o acusado ter sido avistado na garupa de uma motocicleta em alta velocidade.

Nesse sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001035- 11.2022.8.11. 0006 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO WITHS GALVAO APELADO: THIAGO WITHS GALVAO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS –

VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA – INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO IDENTIFICADOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DE CÃES FAREJADORES – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – DOSIMETRIA – REVISÃO PARCIAL – MAJORAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL – VETORIAL NEUTRA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM COMPUTADO ANTE O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA. “É legítima a abertura de vista ao Ministério Público quando a defesa argui questão preliminar nas alegações finais em homenagem ao princípio do contraditório, inexistindo nulidade, sobretudo se o parquet não aventa questão nova” (STJ, AgRg no REsp n. 1.692.637/SC). A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade. Além disso, as inconsistências identificadas nas explicações fornecidas pelo réu – que se encontrava fora de seu estado de domicilio, em cidade fronteiriça –, além do nervosismo dele, e da constatação de que os parafusos utilizados na fixação do banco traseiro – que aparentavam ser novos – destoavam das demais peças do veículo, forneceu à Polícia Militar motivação suficiente para buscar o auxílio de cães farejadores visando a localização de entorpecente, que acabou sendo encontrado. A expressiva quantidade de droga – 67,180 kg (sessenta e sete quilos e cento e oitenta gramas) – e sua natureza extremamente deletéria – cocaína – justifica o maior recrudescimento da pena-base. Condenações anteriores, ainda que definitivas, não podem ser invocadas para negativar a conduta social. É proporcional o acréscimo de 1/5 (um quinto), pela utilização de compartimento secreto instalado no veículo para o transporte da droga. Não há falar em primariedade quando a reincidência encontra-se certificada na ação penal e confirmada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. A defesa carece de interesse recursal quando almeja o que lhe foi concedido na sentença. A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas. (TJ-MT 10010351120228110006 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2022)

Diante destas considerações, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca pessoal e veicular,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa.”

Depreende-se do contexto probatório dos autos, conforme corretamente analisado pelo magistrado de primeira instância, que
apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A busca pessoal, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias
do caso concreto, como ocorreu na presente hipótese.

Ressai da oitiva extrajudicial do
policial militar

Jean Carlos dos Santos
(ID 246696159, págs. 13-14), posteriormente ratificada sob o crivo do rigoroso contraditório judicial (relatório de mídias de ID 246697166), que, no fatídico dia, sua equipe realizava patrulhamento na cidade quando avistou dois indivíduos transitando em uma motocicleta. Ao proceder a abordagem, constatou que o passageiro do veículo, ora recorrente, portava porções de pasta base de cocaína e certa quantia em dinheiro. Já com o condutor da motocicleta, foi encontrada uma pequena porção do mesma substância entorpecente, razão pela qual foi lhe dada voz de prisão.

Pontuou ainda que o condutor do veículo informou à guarnição que havia adquirido a substância entorpecente do passageiro, conhecido pelo apelido de “Serejo”, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Acrescentou que, após a compra, o acusado teria solicitado uma carona, tendo o condutor concordado em transportá-lo, quando então foram abordados pela equipe policial.

O testemunhante destacou ainda que, com o acusado, foi encontrada a quantia de cinquenta reais, valor idêntico ao mencionado pelo condutor da motocicleta como sendo o montante pago pela droga. Além disso, afirmou que o acusado
ANDRÉ FELIPE
já era conhecido no meio policial por envolvimento em diversas ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Nessa conjuntura,
não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas direta ou indiretamente durante a abordagem policial. A justa causa para a abordagem policial e busca pessoal foi devidamente configurada, culminando na apreensão de
quatro porções de cocaína e o valor de cinquenta reais
com o ora recorrente, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal
recentemente, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou que exigir diligências investigativas prévias para evidenciar elementos mais robustos de tráfico de drogas não é requisito previsto pelo legislador constituinte. Tal exigência não se enquadra nas hipóteses excepcionais do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Portanto, se o contexto fático apresentado não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que inclui os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade em uma abordagem policial e na busca pessoal realizada no caso em análise.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos e da
prova obtida mediante a prática de
fishing expedition
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e circunstanciados os fatos na análise da prefacial, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 246696159, pág. 1); pelo termo de exibição e apreensão (ID 246696159, pág. 9); pelo boletim de ocorrência (ID 246696159, págs. 4-7); pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 246696159, pág. 16-17), pelos laudos periciais n. 530.204.2020.009041-01 (ID 246696159, págs. 71-72) e n. 3.14.2020.68923-01 (ID 246696159, págs. 73-77), que atestaram a apreensão de
04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 2,11g (dois gramas e onze centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
, perante a autoridade policial (ID 246696159, págs. 30-32) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 246697166),
negou
peremptoriamente a prática do crime a ele imputado. Alegou que, à época dos fatos, era usuário de substâncias entorpecentes e que havia adquirido o material ilícito para consumo próprio, na companhia de
Ney
, com quem teria a intenção de compartilhar o entorpecente. Aduziu que
Ney
não adquiriu drogas de sua pessoa e que ambos estavam a caminho de um local para consumi-las quando foram abordados pelos policiais militares. Acrescentou, ainda, que tanto ele quanto
Ney
teriam sido vítimas de agressões por parte dos agentes de segurança, os quais, segundo sua versão, teriam coagido
Ney
a afirmar que havia comprado a substância ilícita diretamente de sua pessoa.

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Jean Carlos dos Santos
informou que, durante o patrulhamento ostensivo na cidade, sua equipe visualizou dois indivíduos transitando em uma motocicleta, circunstância que motivou a abordagem policial. No decorrer da busca pessoal, constatou-se que o passageiro do veículo, ora recorrente, portava porções de substância com características análogas à pasta base de cocaína, além de determinada quantia. Com o condutor da motocicleta, foi localizada uma porção da mesma substância entorpecente. Diante dessas constatações, foi dada voz de prisão ao recorrente.

Acrescentou que o condutor do veículo declarou, de forma espontânea, ter adquirido a substância ilícita do passageiro, conhecido pelo apelido de “Serejo”, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Informou, ainda, que, após a transação, o acusado solicitou-lhe uma carona, a qual foi prontamente aceita. Durante esse deslocamento, ambos foram abordados pela guarnição policial.

Continuou seus relatos aduzindo que na posse do acusado, foi encontrada a quantia de cinquenta reais, exatamente o valor mencionado pelo condutor como sendo o montante pago pelo narcótico. Por fim, ressaltou que o recorrente já era conhecido pelas forças de segurança devido ao seu envolvimento reiterado em ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas.

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem policial e prisão do recorrente, a testemunha ocular
Ney de Brito de Souza Fagundes
, perante a autoridade policial (ID 246696159, pág. 19) e em juízo (ID 246697166), discorreu que conhecia o acusado,
ANDRÉ FELIPE
, desde a infância, tendo ambos frequentado a mesma instituição de ensino. Afirmou que, por intermédio de informações obtidas junto a terceiros, tinha conhecimento de que ele estaria envolvido na comercialização de substâncias entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos,
adquiriu do referido acusado uma porção de droga pelo montante de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Asseverou que realizou o pagamento diretamente a ele e, logo em seguida, foram abordados pela equipe policial.

Não obstante a narrativa do apelante
ANDRÉ
quando interrogado em ambas as fases da persecução penal, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em desclassificação para uso pessoal
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente trazia consigo e transportava substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que o depoimento do policial militar foi harmônico, coeso e prestado de forma uniforme nas duas ocasiões em que foi ouvido, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

Há que observar no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
transportava
substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação se reforça pelo fato de que o flagrante se deu no curso de patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar, ocasião em que
ANDRÉ FELIPE
estava na garupa de uma motocicleta e, juntamente com o condutor, foi abordado. Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse porções de cocaína e dinheiro, enquanto com o condutor da motocicleta foi localizada uma porção de entorpecente, a qual, segundo seu próprio relato, havia sido adquirida momentos antes do ora apelante.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
04 (quatro) porções de cocaína, pesando 2,11g (dois gramas e onze centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
[mormente as declarações judiciais do usuário de drogas,
Ney Brito
] e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
ANDRÉ FELIPE
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que a droga apreendida tão somente destinava-se para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
transportava
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça assim já assentou,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
pelo crime do
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantem-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PENA INTERMEDIÁRIA
:

Conforme narrado, a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da menoridade relativa, já reconhecida pela instância
a quo
. Nesse sentido, pretende, portanto, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso, a pena basilar fora estabelecida no patamar mínimo, e na segunda fase reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e mantida a sanção intermediária no mínimo estabelecido pelo legislador, de modo que inexiste
qualquer reajuste a ser promovido no cálculo penal
.

Desta feita, entendo descabida a pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

III –
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Após minuciosa análise dos autos, imperiosa a
atuação
ex officio
para reformar a terceira fase da dosimetria da pena
, a repercutir no cálculo do prazo prescricional, consoante linhas a seguir.

Vê-se que, na primeira fase do cálculo de pena, o sentenciante fixou a pena base no mínimo legal –
05 (cinco) anos de reclusão
– pois inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e na etapa subsequente reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, mas deixou de repercuti-la no
quantum
de pena em atenção à Súmula nº. 231 do STJ.

Já na terceira e última fase da dosimetria, assim consignou o d. Magistrado:

“[...]
Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o acusado embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, possuindo em seu desfavor além dessa ação penal, a ação criminal nº 1000123- 96.2021.8.11.0087, na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e resistência
.

[...]

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal. DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006

[...] .
Ausentes causas de aumento e diminuição,
fixo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos de reclusão.” –
Sentença, ID 246697169, pág. 10.

Verifica-se que, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o magistrado de primeira instância invocou a
Ação Penal nº 1000123-96.2021.8.11.0087
, na qual o ora apelante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, referentes a fatos anteriores ao presente caso. Com base nessa condenação, o juízo entendeu que
ANDRÉ FELIPE
não possuía bons antecedentes e se dedicava a atividades criminosas.

No entanto, ao consultar brevemente o Sistema PJe, verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória na ação penal n. 1000123-96.2021.8.11.0087, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, e, em sessão realizada no dia
06/11/2024
, a
Colenda Terceira Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu provimento ao apelo “
para
desclassificar
a imputação inicial de Tráfico de Droga para
Porte de drogas para consumo pessoal
e considerando a
atipicidade da conduta
, do mencionado crime, conforme o Tema 506 do STF, julgado em 26/06/2024,
absolver
o apelante
André Felipe Lima Serejo
, nos termos do art. 386, III, do CPP (não constituir o fato, infração penal) , determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, considerando que no julgamento do RE nº 635.659 pelo STF, foi decidido que: “Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.” Via de consequência fica
prejudicada a análise do pedido
de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
”.

Dessa forma, fica evidente que, quando o apelante foi sentenciado no presente feito, em
09/09/2024,
a
Ação Penal nº 1000123-96.2021.8.11.0087
ainda estava em trâmite, inclusive em grau recursal nesta Egrégia Corte, não havendo, portanto, trânsito em julgado à época, motivo pelo qual não há falar em maus antecedentes. Ademais, conforme já exposto, após o julgamento desse recurso,
ANDRÉ FELIPE

foi absolvido nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, além de ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de resistência
.

Consigne-se que os efeitos advindos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equiparam-se aos da absolvição, razão pela qual o nome do réu não deve ser inserido no rol de culpados, nem a sentença condenatória pode ser utilizada para a configuração de maus antecedentes ou reincidência.

Dito isso, no caso em concreto, tenho que a minorante em questão
deve ser reconhecida e aplicada em seu patamar máximo
, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que ao tempo do fato ora apurado [
15/08/2020],

ANDRÉ FELIPE
era tecnicamente primário; não registrava condenações penais
pretéritas
transitadas em julgado e inexistiam provas contundentes de que se dedicava a atividades delituosas ou integrava organização criminosa.

Soma-se a esse cenário que a quantidade

de substância entorpecente apreendida não é exorbitante –
04 (quatro) porções de cocaína equivalentes a 2,11g (dois gramas e onze centigramas)
, inclusive não foi utilizada pelo i. sentenciante para o agravamento da pena base.

Sendo assim, fixada a pena-
base no mínimo legal, e nesse patamar mantida a despeito da i
ncidência da atenuante da menoridade relativa, haja vista o óbice contido na Súmula nº. 231 do STJ;
na última etapa dosimétrica, reconheço e aplico de ofício a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse e
à míngua de outras causas modificativas de pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, §2.º,
c
do CP, e ainda, preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

IV –
DA IMPRESCINDIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

Enfim, como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido pelo
quantum
de pena concretamente imposto ao condenado, qual seja,
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
. E tratando-se de acusado
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
, é reduzido de metade o prazo de prescrição, ou seja,
2 (dois) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

É dos autos que o crime
foi cometido em 15/08/2020
; a
denúncia foi recebida

23/10/2020
e a
sentença condenatória
passível de recurso foi publicada em
09/09/2024
(ID 246697170), sendo oportuno registrar que o membro do Ministério Público foi devidamente cientificado acerca da referida decisão em
11/09/2024
(ID 246697171); a evidenciar que
se passaram mais de 02 (dois) anos entre do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória
,

ficando comprovado que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110 e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO

no tocante à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por derradeiro, ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale à absolvição, não gerando inscrição do réu no rol de culpado nem repercussão para maus antecedentes ou reincidência. Ademais, sendo as custas processuais efeito da condenação, sua exigibilidade cessa com a extinção da punibilidade.

V –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento dos seguintes dispositivos e fundamentos jurídicos:
“a.) artigos 59, do CP; b.) artigo 65, incisos I, do CP e Súm. 231, STJ; c) art. 155, do CPP; d) art. 28, da Lei 11.343/06”
(sic, ID 246697174, págs. 8-9)

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

VI –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO.
Lado outro,
DE OFÍCIO
, faço incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços),

readequando-se a pena definitiva do réu

para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial aberto, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por corolário, em razão do
quantum
de pena reajustado por esta eg. Corte revisora, declaro
EXTINTA
A PUNIBILIDADE
do acusado
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
, ante a pronúncia da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
[art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º e art. 115, todos do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025